Tribunal: TJSP
Processo: 2227115-80.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
Cumprimento de sentença – Insurgência da executada – Reajustes de sinistralidade aplicados – Ausência de demonstração que a aplicação se deu nos mesmos moldes em que praticados aos demais beneficiários do mesmo grupo dos exequentes, conforme determinado pela sentença executada – Decisão mantida – Recurso não provido.

Nega-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento - 2227115-80.2020.8.26.0000
Registro: 2021.0000002177
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2227115-80.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
BRADESCO SAÚDE S/A, é agravado GILBERTO KFOURI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), ENIO ZULIANI E FÁBIO QUADROS.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
MARCIA DALLA DÉA BARONE
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento - 2227115-80.2020.8.26.0000
VOTO No 28.361
2
VOTO No 28.361
Agravante: Bradesco Saúde S.A.
Agravado: Gilberto Kfouri
Interessado: Ativos Administração de Cardeira de Valores
Mobiliários Ltda.
Comarca: São Paulo (40a Vara Cível Foro Central Cível)
Juíza: Paula Velloso Rodrigues Ferreri
Cumprimento de sentença
Insurgência da executada

Reajustes de sinistralidade aplicados
Ausência de
demonstração que a aplicação se deu nos mesmos moldes
em que praticados aos demais beneficiários do mesmo
grupo dos exequentes, conforme determinado pela sentença
executada Decisão mantida Recurso não provido.
Nega-se provimento ao recurso.
Vistos,
Cuida-se de recurso de agravo de
instrumento interposto contra a decisão de fls. 958/959 que em sede de
cumprimento de sentença proferida em ação de obrigação de fazer
determinou que a executada emitisse os boletos do plano de saúde em
questão no valor anteriormente fixado pelo juízo, no total de R$1.651,43
para ambos os exequentes sem a incidência dos reajustes de
sinistralidade.
Argumenta a agravante, em síntese, que a
condenação disposta nos autos diz respeito à manutenção dos autores no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento - 2227115-80.2020.8.26.0000
VOTO No 28.361
3
plano de saúde na mesma forma de custeio dos funcionários ativos,
tendo sido antecipados em parte os efeitos da tutela, conforme a decisão
de fls. 56/57, a fim de manter os autores no seguro, mediante o
pagamento integral do valor da mensalidade. Aduz que, na mesma
ocasião, foi explicitado que não é a Bradesco Saúde quem determina o
montante a ser cobrado, uma vez que se trata de apólice administrada, e
a estipulante é quem recebe o valor de 100% dos sinistros, de modo que
não cabe à agravante o cálculo dos prêmios. Alega que a estipulante
Rodobens, concordou com as alegações da agravante, tendo esta
discriminado os valores cobrados, incluindo o reajuste por sinistralidade.
Afirma que fixar a mensalidade em valor apurado mediante utilização de
critérios equivocados, significa permitir que o agravado seja mantido no
plano de saúde sem arcar com o custo integral da mensalidade, em
evidente descumprimento à Lei 9.656/98, o que não se pode permitir.
Alega que a Bradesco apenas cobra o valor devido, conforme
determinado pela empresa estipulante, pois a apólice é do tipo
administrativa, não havendo em que se falar em descumprimento ao
cobrar o valor correto do plano. Argumenta que, embora a decisão
agravada tenha entendido pela ausência de demonstração dos reajustes
aplicáveis à apólice para justificar o afastamento da sinistralidade, é fato
que foi devidamente demonstrada pela agravante a aplicação de referido
reajuste.
A decisão inicial concedeu o efeito
suspensivo pleiteado (fls. 982/983).
Contraminuta às fls. 989/1006.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento - 2227115-80.2020.8.26.0000
VOTO No 28.361
4
As partes não se opuseram ao julgamento
virtual.
É o relatório.
Pugna
a
agravante
para
que
seja
considerado válido a aplicação do reajuste por sinistralidade, uma vez
que a apólice em questão é do tipo administrada, tendo sido observado o
quanto decidido na sentença executada.
Denota-se dos autos que a decisão
agravada pontuou que “Com relação aos reajustes por sinistralidade, já
se decidiu nos autos em diversas oportunidades acerca da
impossibilidade de verificação da existência de abusividade (decisões de
fls. 677/679, fls. 776/777 e fls. 856/857), porquanto este ponto não foi
tema dos autos principais, de modo que sua análise levaria a uma
evidente extrapolação dos limites da sentença”.
A decisão ponderou, contudo, que caberia
à executada demonstrar que vem aplicando os reajustes previstos
contratualmente, através de documentos que demonstrem o percentual
de sinistralidade aplicados ao grupo do qual fazem parte os exequentes,
mas a agravante trouxe aos autos apenas planilhas referentes aos
executados e não aos demais segurados do mesmo grupo.
Em que pesem as alegações da agravante,
a decisão deve ser mantida pelos seus fundamentos, uma vez que,
embora a r. sentença que ora se executa não tenha afastado a
possibilidade de se aplicar à apólice o reajuste por sinistralidade, o que
está em discussão nesta sede de cumprimento de sentença é verificar se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento - 2227115-80.2020.8.26.0000
VOTO No 28.361
5
está sendo atendida a determinação de inclusão do agravado e sua
dependente no grupo dos funcionários ativos e, bem assim, a incidência
do reajuste aplicado aos demais beneficiários do grupo.
Neste contexto, as planilhas apresentadas
pela agravante realmente não demonstraram ter o reajuste de 95,51% ter
sido aplicado aos outros beneficiários do plano, em desrespeito a
determinação judicial.
Portanto, na falta de demonstração de que
a aplicação do reajuste por sinistralidade se deu nos limites do contrato e
sendo certo que a sentença transitada em julgado determinou a
manutenção do plano das mesmas condições anteriores, o reajuste deve
ser afastado, devendo ser mantida a decisão agravada, cassando a liminar
precocemente concedida.
Em face do exposto, pelo voto, Nega-se
provimento ao recurso.
MARCIA DALLA DÉA BARONE
Relatora